Tribunal: TJES
Processo: 5000310-35.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-35.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE EVANGELISTA DAS VIRGENS MARVILA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 50 HORAS SEMANAIS. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 44 HORAS. ART. 7º, XIII, C/C ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS CONFIGURADAS A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL. INAPLICABILIDADE DE REGIME DE EXTENSÃO PARA SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO DO EXCEDENTE COMO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias decorrentes de labor semanal superior a 44 horas.

2. A autora afirma que, embora sua jornada regular seja de 25 horas semanais, exerceu reiteradamente carga horária de 50 horas semanais, mediante regime denominado “extensão de carga horária”, sustentando que o excedente ao limite constitucional deve ser remunerado como hora extra, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o labor prestado por professora municipal além do limite constitucional de 44 horas semanais pode ser remunerado como “carga horária especial”, nos termos da legislação municipal, ou se as horas excedentes devem ser qualificadas como horas extraordinárias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É incontroverso nos autos que a parte autora exerceu jornada de trabalho de 50 horas semanais, fato reconhecido pelas partes e consignado na sentença.

5. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XIII, c/c art. 39, § 3º, fixa o limite máximo de 44 horas semanais para a jornada de trabalho do servidor público.

6. A Lei Orgânica do Município de Marataízes igualmente estabelece o limite de 44 horas semanais, servindo como parâmetro para a caracterização do serviço extraordinário.

7. A previsão de extensão de carga horária na Lei Municipal nº 867/2005 não pode afastar o limite constitucional e orgânico da jornada de trabalho.

8. Ultrapassado o limite de 44 horas semanais, as horas laboradas além desse patamar configuram serviço extraordinário, ainda que remuneradas sob a rubrica de carga horária especial.

9. No caso concreto, devem ser reconhecidas como horas extras aquelas prestadas a partir da 45ª hora semanal, totalizando seis horas extraordinárias por semana.

10. Os valores já pagos a título de extensão de carga horária devem ser utilizados para abatimento do montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença para condenar o Município ao pagamento das horas extraordinárias, nos termos acima definidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura serviço extraordinário o labor prestado por servidora pública municipal além do limite de 44 horas semanais, ainda que sob o regime de extensão de carga horária previsto em lei local, sendo devido o pagamento das horas excedentes, a partir da 45ª hora semanal, admitido o abatimento dos valores já pagos”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000310-35.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ELIANE EVANGELISTA DAS VIRGENS MARVILA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 50 HORAS SEMANAIS. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 44 HORAS. ART. 7º, XIII, C/C ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS CONFIGURADAS A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL. INAPLICABILIDADE DE REGIME DE EXTENSÃO PARA SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO DO EXCEDENTE COMO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias decorrentes de labor semanal superior a 44 horas.

2. A autora afirma que, embora sua jornada regular seja de 25 horas semanais, exerceu reiteradamente carga horária de 50 horas semanais, mediante regime denominado “extensão de carga horária”, sustentando que o excedente ao limite constitucional deve ser remunerado como hora extra, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o labor prestado por professora municipal além do limite constitucional de 44 horas semanais pode ser remunerado como “carga horária especial”, nos termos da legislação municipal, ou se as horas excedentes devem ser qualificadas como horas extraordinárias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É incontroverso nos autos que a parte autora exerceu jornada de trabalho de 50 horas semanais, fato reconhecido pelas partes e consignado na sentença.

5. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XIII, c/c art. 39, § 3º, fixa o limite máximo de 44 horas semanais para a jornada de trabalho do servidor público.

6. A Lei Orgânica do Município de Marataízes igualmente estabelece o limite de 44 horas semanais, servindo como parâmetro para a caracterização do serviço extraordinário.

7. A previsão de extensão de carga horária na Lei Municipal nº 867/2005 não pode afastar o limite constitucional e orgânico da jornada de trabalho.

8. Ultrapassado o limite de 44 horas semanais, as horas laboradas além desse patamar configuram serviço extraordinário, ainda que remuneradas sob a rubrica de carga horária especial.

9. No caso concreto, devem ser reconhecidas como horas extras aquelas prestadas a partir da 45ª hora semanal, totalizando seis horas extraordinárias por semana.

10. Os valores já pagos a título de extensão de carga horária devem ser utilizados para abatimento do montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença para condenar o Município ao pagamento das horas extraordinárias, nos termos acima definidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura serviço extraordinário o labor prestado por servidora pública municipal além do limite de 44 horas semanais, ainda que sob o regime de extensão de carga horária previsto em lei local, sendo devido o pagamento das horas excedentes, a partir da 45ª hora semanal, admitido o abatimento dos valores já pagos”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIANE EVANGELISTA DAS VIRGENS MARVILA,
servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de professora da rede municipal de ensino,

em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
por meio da qual pleiteia o reconhecimento e o pagamento de horas extraordinárias.

Narra a parte autora que sua jornada regular de trabalho é de 25 horas semanais, nos termos da legislação municipal aplicável ao magistério, contudo, ao longo de diversos exercícios, passou a exercer jornada total de 50 horas semanais, em razão da atribuição de extensão de carga horária, de forma habitual.

Sustenta que o labor acima do limite constitucional de 44 horas semanais deve ser remunerado como serviço extraordinário, com o adicional correspondente, nos termos do art. 7º, XIII e XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, bem como conforme previsão da Lei Orgânica Municipal. Requer, assim, a condenação do Município ao pagamento das horas extras prestadas além da 44ª hora semanal.

Subsidiariamente, a autora alega a nulidade de contratos temporários celebrados no ano de 2020, sob o argumento de que tais contratações teriam sido utilizadas para simular a extensão de carga horária e afastar o pagamento de horas extraordinárias, pleiteando, nesse ponto, o pagamento de FGTS.

Sobreveio sentença de improcedência
(ID 16286659), na qual o Juízo de origem entendeu que a legislação municipal não é omissa quanto à remuneração da extensão de carga horária, tendo instituído regime específico e distinto do serviço extraordinário, razão pela qual afastou o direito ao adicional de horas extras, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID

16286660), no qual sustenta, em síntese, que é incontroverso o labor de 50 horas semanais, sendo inviável a manutenção de jornada habitual superior ao limite constitucional de 44 horas.

Argumenta que a legislação municipal não pode afastar norma constitucional nem a Lei Orgânica Municipal, devendo as horas excedentes ser reconhecidas como serviço extraordinário, com o adicional legalmente previsto. Reitera, ainda, os pedidos formulados na inicial.

O Município apresentou contrarrazões (ID 16286663), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade do regime de carga horária especial e a inexistência de direito ao pagamento de horas extras.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar
.

A controvérsia posta nos autos não diz respeito à existência de previsão legal para a extensão da carga horária dos profissionais do magistério, mas sim aos limites jurídicos desta extensão e às consequências remuneratórias do labor prestado além do teto constitucionalmente admitido.

É incontroverso que a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, exerceu, de forma habitual e contínua, jornada total de 50 (cinquenta) horas semanais, circunstância reconhecida pela própria Administração e expressamente consignada na sentença recorrida.

A discussão, portanto, é eminentemente jurídica, consistindo em definir se a legislação municipal ordinária pode legitimar jornada superior a 44 horas semanais sem o pagamento de horas extraordinárias.

A Constituição Federal, ao estabelecer no art. 7º, inciso XIII, o limite máximo da jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 horas semanais, consagrou verdadeira norma de proteção à saúde, à dignidade e à higidez física e mental do trabalhador.

Tal comando possui natureza de direito fundamental social e, por expressa determinação do art. 39, § 3º, da Carta Magna, aplica-se integralmente aos servidores públicos, inclusive aos integrantes do magistério municipal.

Não se trata, portanto, de norma meramente programática ou supletiva, mas de parâmetro constitucional vinculante, que somente pode ser reproduzido ou restringido em favor do servidor, jamais ampliado em prejuízo deste.

O ente federativo até pode estabelecer, por legislação própria, jornada inferior à constitucionalmente prevista, mas não pode autorizar jornada superior ao teto fixado pela Constituição.

No âmbito local, a Lei Orgânica do Município de Marataízes, exercendo a competência normativa que lhe é atribuída, reafirma esse limite máximo de jornada semanal de 44 horas para os servidores públicos municipais.

Trata-se de norma dotada de hierarquia superior à legislação ordinária, funcionando como verdadeiro estatuto constitucional municipal, cuja observância é obrigatória por todos os Poderes e órgãos da Administração.

Desse modo, tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica Municipal convergem para a fixação de um teto absoluto de jornada, que não pode ser afastado por lei ordinária, regulamento administrativo ou prática reiterada da Administração Pública.

A Lei Municipal nº 867/2005, ao prever a possibilidade de extensão excepcional da jornada dos profissionais do magistério, instituiu a denominada “carga horária especial”, com disciplina própria de remuneração. Todavia, tal instituto não pode ser interpretado de forma isolada, como se conferisse autorização irrestrita para extrapolação do limite máximo de jornada.

A leitura sistemática do ordenamento jurídico impõe que a legislação ordinária municipal seja interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica, sob pena de inconstitucionalidade material.

A extensão de carga horária prevista na lei local só é juridicamente válida até o limite máximo de 44 horas semanais, funcionando como mecanismo de ampliação excepcional da jornada regular, e não como autorização para a instituição de jornadas habituais superiores ao teto constitucional.

A interpretação adotada na sentença recorrida, ao reconhecer como legítima a jornada habitual de 50 horas semanais sob o regime de carga horária especial, acaba por esvaziar o conteúdo normativo do art. 7º, XIII, da Constituição Federal, bem como da própria Lei Orgânica Municipal, conferindo prevalência absoluta à legislação ordinária local. Tal compreensão não se sustenta à luz do princípio da supremacia constitucional e da hierarquia das normas.

Ainda que haja previsão legal autorizando a extensão da jornada, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de respeito ao limite constitucional de 44 horas semanais, impondo-se o reconhecimento do labor excedente como horas extras.

Impõe-se interpretação em conformidade com a Constituição Federal, de modo a obstar que a Administração Pública, mediante legislação infraconstitucional, autorize jornadas excessivas sem a necessária contraprestação ao servidor.

Assim, comprovado o labor habitual de 50 horas semanais, deve se reconhecer que as horas prestadas a partir da quadragésima quinta hora semanal possuem natureza jurídica de serviço extraordinário, ainda que tenham sido remuneradas sob rubrica diversa.

A nomenclatura utilizada pela Administração não tem o condão de modificar a realidade fática nem de afastar a incidência das normas constitucionais e orgânicas de proteção ao trabalhador.

Os valores já pagos à parte autora a título de extensão de carga horária não excluem o direito às horas extras, devendo apenas ser considerados para abatimento do montante devido, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, sem prejuízo do reconhecimento da natureza extraordinária do labor excedente.

Reconhecer o direito às horas extras, nas hipóteses em que demonstrado o labor além do limite constitucional, não representa ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional de controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos da Administração Pública.

A manutenção da sentença recorrida implicaria validar prática administrativa incompatível com o ordenamento jurídico, permitindo que o Município se beneficie, de forma permanente, de força de trabalho prestada além do limite constitucional, sem a contraprestação legalmente exigida, em afronta direta aos direitos fundamentais do servidor público.

Diante desse contexto, à luz da Constituição Federal, a reforma integral da sentença é medida que se impõe, para condenar o Município de Marataízes ao pagamento das horas extraordinárias prestadas além da 44ª hora semanal, observados os abatimentos dos valores já pagos sob idêntico título.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento da diferença entre a hora normal de trabalho já paga e o serviço extraordinário, esse reconhecido como aquele prestado a partir da 45ª hora semanal, no total de 06 (seis) horas extras semanais. Juros a serem computados a partir da citação para as parcelas anteriores, e na data de cada pagamento a menor correspondente a cada mês devido para as posteriores ao ato citatório. Correção monetária devida a contar do ajuizamento da demanda para as prestações que lhe forem anteriores, e na data de cada pagamento a menor para as subsequentes.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)